Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709901-60.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RECORRIDO: MARDISA VEÍCULOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONEXÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. QUITAÇÃO DOS TÍTULOS. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto a aludida conexão dos processos encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 1.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão. 2. A documentação acostada é suficiente para comprovar a quitação dos títulos encaminhados à protesto, sendo certo que, houve a juntada dos comprovantes de pagamento e transferência bancária, descrevendo o adimplemento de cada um dos títulos. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 55, 58, 1.009, §1o, e 1.015, todos do mesmo diploma legal, 3o e 76, ambos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que a matéria a respeito da conexão e reunião dos processos não pode ser atacada por meio de agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida a preclusão; c) artigos 290 e 308, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de reconhecimento de quitação realizada por pessoa diversa do credor. Aponta, quanto às teses elencadas nas alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPR, a fim de comprová-la. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, os embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação não foram conhecidos, por terem sido declarados inadmissíveis (ID 55337075), razão pela qual não possuem aptidão para interromper o prazo para a interposição de novos recursos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 3/7/2023). Dessa forma, constata-se que o recurso especial interposto no dia 29/2/2024 está intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 9/2/2024. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Igualmente não deveria prosseguir o recurso no tocante à mencionada transgressão aos artigos 1.009, §1o, e 1.015, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.984/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colheria o inconformismo relativo à indicada afronta aos artigos 55 e 58, ambos do CPC, 3o e 76, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Por fim, não mereceria trânsito o recurso fundado no alegado vilipêndio aos artigos 290 e 308, ambos do Código Civil, bem como em relação ao respectivo dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030